Tribunal: TJSP
Processo: 1017946-37.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de Saúde – Coparticipação - Menor portadora de Transtorno do Espectro Autista - Cobertura obrigatória do tratamento multidisciplinar - Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), não há abusividade na previsão expressa, redigida de forma clara e simples, da coparticipação, que tem reflexo favorável no valor

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de Saúde – Coparticipação - Menor portadora de Transtorno do Espectro Autista - Cobertura obrigatória do tratamento multidisciplinar - Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), não há abusividade na previsão expressa, redigida de forma clara e simples, da coparticipação, que tem reflexo favorável no valor do prêmio mensal ou mensalidade, e a cobrança não pode ser afastada, sob pena de grave desequilíbrio contratual - Recurso desprovido.